Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-53.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600498-53.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600485-54.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600498-
53.2020.6.16.0079 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas, Vera
Lucia Siqueira dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
apresentada pela recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no
município de Ibaiti/PR, desaprovadas porque houve - atraso na abertura das suas contas
bancárias; - extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, vez que a
candidata gastou R$ 1.295,00 de um total de R$ 5.566,99 gasto com toda a campanha, o que
representa 29% dos custos (R$ 181,60), extrapolando os 20% legais previstos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36595
666
13/06/2021 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.013

RECURSO ELEITORAL 0600498-53.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRENTE: VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. LIMITE DE GASTOS. ALUGUEL
DE VEÍCULOS. EXTRAPOLAÇÃO. REGISTRO NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Ainda que não se conheça dos documentos
apresentados com o recurso, o excesso de gasto com
aluguel de veículo é insuficiente para gerar
desaprovação das contas, porquanto corresponde a
apenas 3,25% do valor total de gastos da campanha.
Num. 36595666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

3. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral,
"a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona-se a três requisitos cumulativos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor não expressivo do total irregular; c)
ausência de má-fé" (REspe 300-28, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 16.3.2020).
4. Recurso provido, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por VERA LÚCIA SIQUEIRA DOS SANTOS, candidata ao cargo de
vereador no município de Ibaiti, em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral
de Ibaiti/PR (ID 25491766) que julgou suas contas desaprovadas, em decorrência da infração
ao disposto no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, ante a extrapolação do limite de 20% do valor de aluguel de veículo em relação
aos gastos totais da campanha.
Em suas razões recursais (ID 25492066), sustenta a recorrente que:
o atraso
a)
na abertura das contas bancárias dos candidatos, por si só, não é suficiente para acarretar a
desaprovação das contas do candidato, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais
eleitorais;
acerca da conclusão da sentença de que houve expressiva extrapolação dos
b)
limites com gastos com locação de veículos, é de se destacar, conforme o comprovante de
residência apresentado anexo ao recurso, que sua base eleitoral é localizada no Distrito
Municipal de Vassoural, que fica a 37,3 Km da cidade de Ibaiti, dos quais aproximadamente 27
Km são de estrada de terra;
diante desse fato, a locação de veículo para este atendimento
c)
em particular sofre uma valoração maior, correspondendo a R$ 25,90 por dia, ao longo de 50
dias;
o valor está muito aquém do mercado, o qual, a partir de uma averiguação o sítio
d)
eletrônico
, localiza-se
https://www.kayak.com.br/Parana-Brasil-Aluguel-decarros.65.crr.html
entre R$ 51,00 e R$134,00 ao dia;
os valores praticados pela recorrente foram com deságio
e)
de 49,21% a menores do que o mínimo praticado pelo mercado no estado; o valor julgado
f)
Num. 36595666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

excedente é de R$ 181,60 e corresponde à 3,26% do valor total de gastos da campanha, não
ensejando se imputar ao caso “excessiva extrapolação”, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a aprovação das contas com ressalvas.
Ao final, pugna pela realização de juízo de retratação pelo Juízo
, caso
a quo
entenda possível. Ainda, requer o recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, no sentido de julgar aprovadas com ressalvas a prestação de contas da
recorrente. Juntou documentos.
A decisão foi confirmada pela Juíza
(ID 25492266).
a quo
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, em virtude de intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento, por
considerar que as irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas, sendo
a e extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos no valor de R$ 1.295,00
representa 29% dos recursos de campanha (ID 28092266).
Diante do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a candidata manifesta-se
sustentando a tempestividade do recurso (ID 29741366).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 12 de
fevereiro de 2021, pela publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia
22 de fevereiro, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias. (ID 27525116).
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, embora a sentença tenha sido publicada dia 12/02/2021, sexta-feira,
o prazo começou a fluir somente dia 18/02/2021, pois os dias 15 e 16 foram feriados (carnaval,
art. 62, inc. III, da Lei nº 5.010/66) e os prazos que se iniciariam no dia seguinte (17/02), foram
prorrogados para o dia útil subsequente, por força da Portaria nº 049/2021 deste TRE.
Desse modo, o prazo começou a fluir dia 18, quinta-feira, encerrando-se no final
de semana, motivo pelo qual foi prorrogado para segunda-feira, dia 22 de fevereiro,
exatamente a data de interposição do recurso.
Desta sorte, o recurso é tempestivo, motivo pelo qual o conheço.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VERA LUCIA SIQUEIRA
DOS SANTOS, candidata eleita a vereador nas Eleições de 2020, no município de IBAITI, em
face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em
virtude de extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores.
Sobre tais irregularidades, assim restou fundamentado na sentença:
Num. 36595666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

Compulsando os autos, a abertura de conta bancária fora do prazo estabelecido na
legislação, extrapolando o prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é considerada uma irregularidade de menor relevância, a teor do art. 76 da
mesma Resolução.
Contudo, houve expressiva extrapolação dos gastos da campanha.
De fato, constatou-se infração ao inciso II do art. 42 da Resolução TSE nº 23.607/2019: “
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
.
campanha contratados: [...] II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento)”
A candidata gastou R$ 1.295,00 de um total de R$ 5.566,99 gasto com toda a campanha,
extrapolando os 20% legais previstos.
o que representa 29% dos custos (R$ 181,60),
A justificativa da candidata, de que a base do seu eleitorado seria o distrito de Vassoural,
não foi acompanhada da devida comprovação.
A falha, pois, comprometeu a lisura das contas, apresentando um empecilho à
compreensão da movimentação financeira da campanha eleitoral. E, se comparado com
os gastos de outros candidatos nesta mesma categoria, há evidente disparidade.
(...)
Diante de tais fatos, entendo que há sério comprometimento da prestação de contas
apresentada pela candidata, o que afasta a confiabilidade necessária à sua aprovação.

Em seu recurso, a candidata sustenta que a extrapolação do prazo para abertura
da conta bancária não possui gravidade a ensejar a desaprovação das contas e apresenta
justificativas para o gasto com locação de veículo, sustentando, ainda, que o valor em excesso
foi ínfimo em relação às despesas totais da campanha, o que em face dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade poderia ser relevado a fim de se aprovar as contas com
ressalvas.
No tocante ao atraso na abertura das contas de campanha, nada há para
considerar, já que esse fato não foi levado em conta na sentença. Ao revés, considerou-se
irregularidade de menor relevância. E, de fato, se trata de aspecto de natureza exclusivamente
formal.
Entendeu-se na sentença, por outro lado, que “houve excessiva extrapolação dos
gastos de campanha, considerando que a candidata gastou R$ 1.295,00 de um total de
R$ 5.566,99 gasto com toda a campanha, o que representa 29% dos custos (R$
Esse foi o motivo determinante para a
181,60), extrapolando os 20% legais previstos”.
reprovação das contas, já que a d. juíza concluiu por se tratar de irregularidade que importou
em “
”.
empecilho à compreensão da movimentação financeira da campanha eleitoral
Efetivamente, constatou-se infração ao inciso II do art. 42 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados: [...] II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Num. 36595666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

Aludido artigo reproduz os limites estabelecidos pelo art. 26, § 1º, da Lei nº
9.504/1997.
Restou consignado, ainda, na sentença, que “a justificativa da candidata, de que

a base do seu eleitorado seria o distrito de Vassoural, não foi acompanhada da devida

comprovação”.
Agora, o recorrente apresenta juntamente com o Recurso documentos a fim de
comprovar suas alegações quanto à sua residência no distrito de Vassoural.
Todavia, conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se
admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte previamente intimada
para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)
Num. 36595666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre
o excesso de gastos com aluguel de veículos, já que tal apontamento constou no relatório
preliminar (ID 25488316).
Contudo, limitou-se a prestar os seguintes esclarecimentos: “No caso da
Candidata em questão, a mesma tem como seu reduto eleitoral o distrito do Vassoural, neste
Município. Ocorre que tal distrito, fica a cerca de 50km do centro da cidade, quase que em sua
totalidade por estrada de terra, o que vem a onerar e muito a locação de veículos para o
”. Ou seja, não juntou documento para comprovar essa alegação.
referido trabalho
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
Não obstante,
, tenho
com base nos elementos que já constavam nos autos
que o recurso deve ser acolhido em face da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADE. MONTANTE ÍNFIMO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem desaprovou as contas prestadas pelo candidato, referentes à
campanha eleitoral de 2018, quando concorreu ao cargo de Deputado Estadual.
2. Por meio de decisão monocrática, dei provimento ao recurso especial eleitoral para
reformar o acórdão regional e aprovar, com ressalvas, sua prestação de contas de
campanha.
3. Em face dessa conclusão, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente agravo
regimental.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
Num. 36595666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

4. Verifica-se, in casu, que o Tribunal de origem asseverou que a irregularidade
constatada na prestação de contas corresponde ao valor de R$ 630,03, o que
.
corresponde a 4,11% do total das arrecadações da campanha
5. É cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade representar montante
.
ínfimo e não estiver evidenciada a má-fé do prestador
6. Este Tribunal tem reiteradamente decidido que: "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
(REspe
percentual ou valor não expressivo do total irregular; c) ausência de má-fé"
300-28, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 16.3.2020).
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060377069, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 192, Data 25/09/2020)

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
VALOR MÓDICO EM TERMOS PERCENTUAIS E ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO
DE RESSARCIMENTO DO VALOR TIDO POR IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral. Precedentes.
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que, "nas hipóteses
em que não há má–fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a
aprovação da prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da
irregularidade, como o percentual que ela representa diante do total dos valores
" (AgR–Al nº 1856–20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha
movimentados pelo candidato
de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma
linha: AgR–Al nº 211–33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
3. In casu, a aprovação das contas, com ressalvas, se justifica uma vez que as
irregularidades com omissões de despesas são em torno de 1% do montante de
gastos da campanha eleitoral, sendo, ainda, módico em termos absolutos o valor
apontado como irregular R$ 222,95 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco
.
centavos), e não demonstrada efetivamente má–fé do candidato
4. Por serem insuficientes as razões do agravante para afastar os fundamentos
determinantes da decisão impugnada, é de rigor sua manutenção integral. 5. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060304228, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
28/09/2020)
Num. 36595666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

No caso, malgrado na sentença tenha se entendido que “se comparado com os
, analisando-se a
gastos de outros candidatos nesta mesma categoria, há evidente disparidade”
situação não se verifica má-fé por parte da prestadora, inclusive porque o valor absoluto da
irregularidade é módico, representando ínfimo percentual dos gastos de campanha.
Não se pode olvidar que o intuito da norma é proteger a normalidade da eleição
em face do abuso de poder econômico, resguardando a isonomia entre os concorrentes. E, na
situação ora em análise não se verifica qualquer indício de abuso, considerando que a
candidata utilizou em sua campanha um único veículo, locado de pessoa física; além disso,
não há nos autos elementos para se concluir que o preço estabelecido para a locação em
questão esteja fora dos valores praticados no mercado.
No caso, a candidata gastou com aluguel de veículo a quantia de R$ 1.295,00,
excedendo em
o limite de 20% do total de gastos da campanha previsto no art. 26,
R$ 181,61
§ 1º, da Lei nº 9.504/1997, sendo que o excesso (R$ 181,61) corresponde à
do valor
3,25%
total de gastos da campanha, que no caso foi de R$ 5.566,99 (cinco mil quinhentos e sessenta
e seis reais e noventa e nove centavos).
Nesses termos, é perfeitamente possível a aprovação das contas, mediante
aposição de ressalvas, conforme, inclusive já entendeu a Corte Superior em análise da mesma
irregularidade em contextos fáticos similares:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. LIMITE DE GASTOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
EXTRAPOLAÇÃO. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
1.
, depreende-se que a única irregularidade refere-se à extrapolação do limite
In casu
de gastos com locação de veículo automotor no importe de R$ 707,40 (setecentos e
sete reais e quarenta centavos), o que não revelou gravidade suficiente a
comprometer o controle das contas pela Justiça Eleitoral.
2. No julgamento do AgR-REspe n° 125-821RJ, também referente ao pleito de 2016,
de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, DJe de 3.8.2018, este Tribunal Superior
aprovou com ressalvas as contas de candidata, em caso similar, no qual a
irregularidade apontada fora a extrapolação do limite legal de gastos com aluguel de
automóveis.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser aprovadas, com ressalvas, as
contas nos casos em que a falha evidenciada: i) representar valor módico; ii)
referir-se a fato devidamente registrado na prestação de contas, o que denota
ausência de má-fé por parte do prestador; e iii) não impedir o controle das contas
por esta Justiça especializada. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
Num. 36595666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 27547, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 62, Data 01/04/2019,
Página 61/62)

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de aprovar, com
ressalvas, as contas da candidata.
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

dá-se provimento ao recurso para APROVAR, com
as contas prestadas por VERA LÚCIA SIQUEIRA DOS SANTOS, referente às
ressalvas,
eleições de 2020, afastando-se a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600498-53.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS
VEREADOR, VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE
IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36595666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117520712200000035692542
Número do documento: 21061117520712200000035692542